Tribunal: TJSP
Processo: 1035164-03.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (10% DO VALOR DA CAUSA).

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora – Alegação de inexistência de prova da dívida negativada e de divergências entre dados e valores existentes na

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (10% DO VALOR DA CAUSA).

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora – Alegação de inexistência de prova da dívida negativada e de divergências entre dados e valores existentes na negativação e nos documentos juntados pelo réu.

2. CASO CONCRETO: Elementos de prova apresentados que corroboram a tese de defesa, provando a origem da anotação restritiva (inadimplemento de fatura de cartão de crédito), bem como justificando o valor negativado.

3. DANO MORAL. Não ocorrência, diante da validade da contratação. Ademais, há prova de que a parte autora possuía anotações anteriores (STJ, Súmula 385).

4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Reconhecimento mantido. Caracterização do dolo processual (CPC/15, art. 80, II).

5. RECURSO DESPROVIDO.